Tribunal: TJDFT
Processo: 0736851-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. INSUBSISTENCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MARKETING DIGITAL. PUBLICIDADE E PROPAGANDA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE TÉCNICA, JURÍDICA OU ECONÔMICA. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CIVIL. RESCISÃO UNILATERAL. MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. REGRA DO ART. 373, I e II DO CPC. CLÁUSULA DE FIDELIDADE. LICITUDE. MULTA. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO NOS TERMOS DO ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL.
1. Atendidos os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, rejeita-se preliminar de não conhecimento de recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Hipótese em que, além do inconformismo, a apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença e apresentou argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar referido art. 2o, consagrou a aplicação da teoria finalista aprofundada ou mitigada para caracterização da figura do consumidor, ampliando o conceito jurídico para alcançar, excepcionalmente, pessoas físicas ou jurídicas que, não sendo destinatárias finais do produto ou do serviço ofertado, encontrem-se em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor. 2.1. Não configura aquisição de produto para consumo como destinatária final o contrato que tem por objeto prestação de serviços de marketing digital a fim de fomentar atividade empresarial exercida pela contratante por meio de campanhas publicitárias e gerenciamento de site e redes sociais. 2.2. No caso, não demonstrada situação de vulnerabilidade apta a atrair incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, seja técnica (funcionário da contratante que acompanhava a execução dos serviços com experiência na área de marketing), jurídica ou econômica (ausência de situação de desequilíbrio, de dependência ou de desvantagem econômica). 2.3. Relação contratual regida pela legislação civil
3. Enquanto a autora demonstrou a efetiva prestação dos serviços a que estava contratualmente obrigada e a inadimplência da ré, esta não se desincumbiu do ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de seu direito nos termos do art. 373, I e II do CPC.
4. Cláusula de fidelidade tem como principal objetivo o ressarcimento dos investimentos financeiros realizados por uma das partes para a celebração ou execução do contrato a partir da prefixação de perdas e danos a quem não deu causa à rescisão contratual injustificada e antecipada. Quando expressamente ajustada e mantido o equilíbrio contratual entre as partes, lícita, em regra, sua previsão em contrato de prestação de serviços. 4.1. Na hipótese em exame, o objeto do contrato firmado pelas partes – prestação de serviços de marketing digital, publicidade e propaganda – justifica definição de período mínimo de continuidade por se desenvolver de forma gradual, dependendo da avaliação de resultados no decorrer do tempo para a elaboração de estratégias que possam produzir resultados eficientes. Além disso, não vislumbrada condição que tenha significado desequilíbrio contratual a qualquer das partes: fidelização pré-ajustada, idênticas as consequências para ambas as partes.
5. O art. 413 do Código Civil estabelece regramento que visa a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, de modo a afastar excesso que acarrete enriquecimento sem causa a qualquer um dos contratantes a partir da natureza e da finalidade do negócio jurídico. Diante disso, adequada a redução equitativa da cláusula penal decorrente da extinção do negócio jurídico antes do término do período de fidelização ao se considerar a extensão da vigência do contrato - 8 (oito) dos 12 (doze) meses pactuados.
6. Preliminar de não conhecimento da apelação rejeitada. Apelação e recurso adesivo conhecidos e desprovidos.